Tribunal: TJDFT
Processo: 0703218-18.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0703218-18.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA DA SILVA MORAIS DE ASSIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PATRÍCIA DA SILVA MORAIS DE ASSIS contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar ao DF que proceda à redução da jornada laboral, de 40 para 20 horas semanais (redução de 50%), para acompanhamento e suporte à sua filha, sem diminuição de sua remuneração, sob pena de multa diária. Aduziu que seu pedido se encontra fundamentado na necessidade de prestar cuidados integrais à sua filha, portadora de Síndrome de Down e Síndrome de Regressão na T21, condição rara e grave caracterizada pela perda progressiva de habilidades motoras, cognitivas, emocionais e sociais, demandando vigilância contínua, suporte terapêutico intensivo e acompanhamento materno permanente. Afirmou que após o indeferimento do pedido de antecipação da tutela, juntou aos autos novos documentos comprobatórios, porém o indeferimento do pedido foi mantido pelo Juízo de origem. Pugnou pela concessão da redução de sua jornada de trabalho, por se tratar de um direito legal. É o breve relato. Decido. Para concessão da tutela provisória de urgência é necessário que a parte traga aos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na inicial. A Lei Complementar 840/2011, em seu artigo 61, inciso II e § 1o, estabelece que: “pode ser concedido horário especial ao servidor: (...) II - que tenha cônjuge ou dependente com deficiência ou com doença falciforme; (...) § 1o Nas hipóteses dos incisos I e II, o horário especial consiste na redução de até 50% da jornada de trabalho e sua necessidade deve ser atestada por junta médica oficial”. No caso dos autos entendo ausentes os requisitos, visto que inexiste demonstração da probabilidade do direito em sede de cognição sumária. Conforme se pode observar dos autos de no 0805753-11.2025.8.07.0016, o pedido da agravante foi levado administrativamente ao seu órgão empregador, tendo sido submetida à perícia médica, conforme Laudo Médico Pericial (ID 254629809 dos autos citados), que concluiu pelo indeferimento do pedido. Assim, necessária dilação probatória para se verificar o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do pedido. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da tutela provisória de urgência. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se à origem. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora